Tribunal: STF
Processo: ARE 1334828
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA 1.119-RG. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso, reconhecendo a ilegitimidade ativa de associação genérica para impetrar mandado de segurança coletivo.



    2. A parte embargante busca a modificação do julgado, sustentando a existência de omissão, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão anterior.



    3. A decisão embargada havia reafirmado o entendimento de que a associação impetrante, por ser genérica e não representar categoria específica, não se enquadrava na dispensa de apresentação de lista de associados, em conformidade com o Tema 1119 da Repercussão Geral. Além disso, a decisão também salientou a inexistência de violação ao efeito devolutivo dos recursos. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a pretensão da parte embargante configura indevida rediscussão do mérito.



    III. Razões de decidir



    5. Não se constata omissão na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, enfrentando as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência da Corte, que não exige o exame pormenorizado de todas as alegações da parte, mas sim a fundamentação das razões do convencimento.



    7. A associação embargante é de natureza genérica, com objeto social e rol de associados indeterminados, o que afasta a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1119 da Repercussão Geral, que dispensa a apresentação da lista de associados apenas para associações que representem categoria profissional específica.



    8. A matéria em exame refere-se é relativa à verificação da legitimidade da embargante para impetrar mandado de segurança coletivo, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte. Não houve, portanto, violação ao efeito devolutivo ou supressão de instância.



    9. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, configurando mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda.



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.